Tribunal: TJDFT
Processo: 0744790-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744790-22.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O DF agrava da decisão da 1a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0708347-86.2022.8.07.0018 - id 209163878), que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de retificação dos cálculos utilizados para expedição do precatório, sob o fundamento de preclusão, tendo em vista que o devedor não apresentou impugnação à planilha apresentada pela credora. Alega, em suma, que os valores dos precatórios são passíveis de revisão, antes do respectivo pagamento, razão pela qual não está configurada a preclusão, sustentando a aplicação da Taxa Referencial (TR) para atualização do débito, pois prevista no título e não o IPCA-e, além de os juros de mora terem sido computados desde 19/08/10, quando o correto seria a partir da citação, em 09/12/16. Indica excesso de execução de R$ 102.518,93. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Antes do pagamento, o precatório pode ser retificado, conforme art. 1a-E, da Lei 9.494/97. Assim, à primeira vista, a matéria discutida não está preclusa. Os juros de mora são previstos desde a citação (id. 128661631 – autos de origem). Observo que na planilha que instruiu a inicial, bem como na da Contadoria (id 146880452 – autos principais), constou o termo a quo para os juros de mora como sendo 19/08/10. Contudo, foi certificado, na demanda de conhecimento, (Proc. 0042858-64.2016.8.07.0018 – id 205831131) que a citação ocorreu em 09/12/16. Assim, ao menos em relação aos juros de mora, à primeira vista, resta caracterizado excesso de execução. Constatado o fumus boni juris, o periculum in mora consiste na possibilidade de pagamento do precatório, antes do julgamento do presente recurso, tendo em vista que já foi expedido em fevereiro de 2023 (id 149592313 – autos principais). 3. Defiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator